Tribunal: TJBA
Processo: 8003244-78.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003244-78.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ANGELA JACIARA SOUZA ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE JUIZADO ADJUNTO NA COMARCA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, nos autos da ação nº 8002343-31.2022.8.05.0199, ajuizada por ÂNGELA JACIARA SOUZA DA SILVA, que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento ENOXAPARINA (heparina de baixo peso molecular), nos termos de prescrição médica, determinando ainda o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. Os entes públicos apelantes alegaram, entre outros pontos, a incompetência absoluta do juízo de origem, por existir Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na comarca, o que atrairia a competência absoluta para processar e julgar a causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem era competente para processar e julgar a ação, diante da existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na comarca; (ii) estabelecer se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra os entes públicos estadual e municipal; (iii) verificar a existência de resistência ao fornecimento do medicamento pelo Município de Brumado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a existência de prova pericial. 4. A comarca de Brumado possui Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública vinculado à 2ª Vara Cível, conforme o Decreto Judiciário nº 233/2022, o que atrai a competência absoluta do referido Juizado Adjunto, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 09 do FONAJE e precedentes do TJ-BA. 5. Verificada a incompetência absoluta do juízo de origem, impõe-se a anulação da sentença, com remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC. 6. Diante da anulação da sentença, restam prejudicadas as demais questões relativas à condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e à alegação de ausência de resistência por parte do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na comarca atrai a competência absoluta para julgamento das causas de valor inferior a 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. 2. Declarada a incompetência absoluta, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos ao juízo competente, conforme determina o art. 64, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 14; CPC, art. 64, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002771-37.2022.8.05.0191, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002766-15.2022.8.05.0191, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.03.2019, DJe 26.03.2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado da Bahia, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01